Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740018-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANESIO DALVO SZERVINSK RECORRIDOS: DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que não consta o número do código de barras no comprovante de pagamento de Id 65981527, não sendo possível aferir a correspondência com a GRU de Id 65981527, o que impossibilita a comprovação da regularidade do pagamento. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017